Tribunal: TJSP
Processo: 1009765-52.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação declaratória - revisional de contrato bancário - capitalização de juros - inocorrência em razão da natureza do contrato de abertura de crédito - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, nos termos da Súmula no 382 do STJ - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.